Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723093-83.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL GALLEGO ARCAS, ELIEZER DE MOURA FERREIRA APELADO: COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI SACADURA CABRAL LTDA, LUCIANO GONCALVES, ELIEZER DE MOURA FERREIRA, DANIEL GALLEGO ARCAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Impossível aferir que o comprovante de ID 49080695 corresponda ao pagamento da guia apresentada (ID 49080694), por falta de elementos para tanto. Assim, deve o apelante Daniel apresentar o comprovante completo do pagamento da guia, em que seja possível identificar o número da guia ou o número do código de barras. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator